Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715580-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BENTO DO AMARAL AGRAVADO: E S ROCHA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA BENTO DO AMARAL contra a decisão de ID 124804313 (de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por E S ROCHA EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária para averiguar a natureza da conta na qual se realizou o bloqueio de valores. Afirma, em suma, que a Defensoria Pública atua no exercício da curadoria especial; que, por não ter contato com a parte integrante do polo passivo da ação, não consegue averiguar se o bloqueio se realizou em conta poupança, razão pela qual é necessária a expedição de ofício à instituição bancária; que os dados do particular são protegidos por sigilo fiscal; que não possui procuração de pessoa ausente; que foi violado o princípio da cooperação. Busca, liminarmente, seja determinada a expedição de ofício às instituições bancárias nas quais se realizou o bloqueio de valores, solicitando informações sobre a natureza da conta. Subsidiariamente, requer a suspensão dos atos expropriatórios até a decisão de mérito do agravo de instrumento. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do presente agravo. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, impugnar a indisponibilidade de ativos financeiros, comprovando que as quantias são impenhoráveis. Na hipótese, a interessada se manteve inerte, a exemplo da situação que ensejou a nomeação de curador especial, de modo que a inércia da parte interessada faz presumir que os valores bloqueados são passíveis de constrição. A circunstância da Defensoria Pública não possuir acesso aos dados bancários do executado não infirma o reconhecimento de que compete ao executado fornecer subsídios para que se afaste a disponibilidade de seus bens. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. ISENÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO VIA BACEN JUD. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. INÉRCIA DA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. PEDIDO REJEITADO. I - O recurso interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, é isento de preparo, nos termos do arts. 72, II, e 1.007, § 1o, CPC. Contudo, o simples fato de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial da devedora ausente não presume a hipossuficiência financeira desta, para fim de concessão de gratuidade da justiça. II - A inércia da devedora em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade de verba bloqueada em sua conta bancária denota que a constrição não representa prejuízo considerável à sua existência, razão pela qual se rejeita o pedido da Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar a natureza da quantia penhorada. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1326128, 07475204520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021). Por fim, assiste razão ao juízo de origem quando reconhece eventual deferimento do pedido de expedição de ofício não representaria causa suspensiva do processo, de modo que o prazo para impugnação transcorreria, com potencial inutilidade da diligência pleiteada. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, autorizadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De igual modo, o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento, porquanto ausente a probabilidade de provimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora